Tribunal: STF
Processo: RE 80601
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-20
Data de publicação: 1975-06-20

Ementa:
SEGURO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. A LEI N. 5.488, DE
27.08.1968, QUE INSTITUIU A CORREÇÃO MONETÁRIA NOS CASOS DE
LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS COBERTOS POR CONTRATOS DE SEGURO, TEM
APLICAÇÃO AINDA QUANDO O CONTRATO SEJA ANTERIOR A SUA VIGENCIA. A
AUSÊNCIA DA NORMA REGULAMENTAR DA LEI 5.488/68 NÃO PODE IMPORTAR NA
INEFICACIA DO SEU COMANDO. PRECEDENTES DO STF: - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.